Tribunal: TJMT
Processo: 1007227-46.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007227-46.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE ALTA FLORESTA
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO;
AGRAVADA: JACIRA MAZOLINI PINTO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão que, em liquidação de sentença prolatada nos autos da ação de cobrança pelo rito sumário proposta por Jacira Mazolini Pinto, fixou o valor dos honorários periciais no montante de R$ 2.800,00: dois mil e oitocentos reais.
Assegura que os honorários periciais fixados no montante de R$ 2.800,00: dois mil e oitocentos reais, são excessivos, uma vez que ultrapassam o limite da “tabela constante da Resolução no 232, de 13/07/2016, do Conselho Nacional de Justiça, que estabelece o valor de R$ 300,00, para demandas propostas por servidores contra o Estado”. Também, porque “a singeleza da matéria a ser abordada, consistente na simples análise da evolução salarial de autores de uma só carreira (profissionais da Educação Básica), em especial em três momentos específicos: conversão da URV, recomposição deste (1994) e reestruturação da sua carreira”.
Assevera que, em casos semelhantes de liquidação de sentença para apuração de eventual existência de defasagem salarial, “foram fixados honorários periciais em torno de R$ 200,00 (duzentos reais) e R$ 300,00 (trezentos reais)”, a autorizar a diminuição do valor atribuído pelo juízo, no montante de R$ 2.800,00: dois mil e oitocentos reais.
Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] Esclareço que o feito se arrasta há quase 06 (seis) anos, desde o seu protocolo, sendo que até o presente momento aguarda solução da lide, mediante a realização da perícia judicial contábil para a continuidade do feito, ainda, a requerida pugnou pela realização de perícia judicial, como meio para provar suas alegações, todavia, com a proposta apresentada aos autos, o requerido alegou exorbitância no valor apresentado pelo perito nomeado.
Ocorre que, nesta cidade e Comarca de Alta Floresta não existe variedade de peritos judiciais cadastrados, nem mesmo empresa especializada para a realização de tais pericias, ainda, entendo que o valor de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) é plenamente viável, visto que será realizada uma perícia contábil que engloba valores em cruzeiro. Outrossim, o perito judicial apresentou planilha discriminando os trabalhos que serão realizados e o porquê do montante requerido, motivo pelo qual, o valor apresentado a título de honorários periciais é plenamente pertinente.
Portanto, indefiro o pedido de redução de honorários advocatícios periciais no valor de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais). Assim, determino a intimação da parte requerida, para depositar metade do valor dos honorários periciais, nos termos do artigo 19 do CPC, no prazo de dez (10) dias, sob pena de bloqueio do mesmo. [...]. (Id. 37915959, fls. 1/2).
Pontuo, de início, que o recurso limita-se a impugnar o capítulo da decisão que fixou o valor dos honorários periciais, no montante de R$ 2.800,00: dois mil oitocentos reais.
Pois bem.
É certo que, a Resolução no 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça, aplica-se às hipóteses de fixação de valor de honorários periciais quando o ônus é atribuído ao beneficiário de gratuidade da justiça, nos termos do artigo 95, § 3o, II, do Código de Processo Civil.
O Provimento no 41, de 16 de dezembro de 2016, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, no particular, dispõe que:
Art. 504. Quando da fixação dos honorários do perito judicial, os Juízes deverão levar em conta o trabalho a ser realizado, o valor do interesse em litígio e a capacidade econômica das partes, estabelecendo remuneração compatível, determinando o depósito prévio integral em favor do perito e deferindo o levantamento da importância somente após a resposta dos esclarecimentos solicitados pelas partes.
[...]
§ 4o As perícias sob o manto da gratuidade seguirão as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça (Resolução 232/2016) e pela Corregedoria-Geral da Justiça, salvo inaplicabilidade devidamente fundamentada pelo magistrado, oriunda das especificidades e particularidades da causa. [...].
No entanto, é necessário registrar que não se trata de obrigação de recolhimento dos honorários periciais imposta ao beneficiário de gratuidade da justiça, mas sim à Fazenda Pública.
Nada obstante, cabível ao meu juízo a aplicação do subitem 1.1 do anexo da Resolução no 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça, que limita o valor dos honorários periciais ao montante de R$ 300,00: trezentos reais, nos casos de laudo produzido em demanda proposta por servidor (es) contra União/Estado/Município, visto que, acaso o ônus fosse do beneficiário de assistência judiciária, seria o próprio Estado, ao fim e ao cabo, o responsável pelo pagamento daqueles.
Assim, ao primeiro súbito de vista, entendo imprescindível a suspensão da eficácia da decisão agravada, para que a Câmara decida acerca dessa questão, presente a probabilidade de repetição.
Essas, as razões por que defiro, em parte, o efeito suspensivo tão somente para afastar a obrigação do agravante em proceder ao depósito dos honorários periciais (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, primeira parte).
Comuniquem-se o Juízo (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, parte final) e intime-se os agravados para que respondam (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 19 de março de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator